Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008459-25.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ – LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO: KAMILA ANAHIR LEIDA
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1001240-20.2022.8.11.0045, da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por KAMILA ANAHIR LEIDA, em que se deferiu a tutela e urgência, para determinar que a parte requerida proceda à imediata exclusão da restrição em nome da requerente do cadastro de inadimplentes referente ao contrato no 59.438.325/0001-01, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do 6o dia contados de sua intimação.
O Agravante sustenta defende a exclusão da multa (astreintes) fixada pelo Juízo singular. Expõe que a multa por descumprimento ignora “o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E O DA PROPORCIONALIDADE”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reformando a decisão agravada (ID no 126995272 - págs. 1-9).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que tão apenas determinou, a princípio, os requeridos (Banco Bradesco e Serasa) procedam com a exclusão da restrição em nome da requerente do cadastro de inadimplentes referente ao contrato no 59.438.325/0001-01. Sendo o Agravante uma instituição financeira, entendo que este montante mensal não lhe trará deveras prejuízo, caso o entendimento de que a decisão agravada mereça ser reformada seja verificado quando do julgamento do mérito do agravo.
Ademais, a multa cominatória apenas será aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, de modo que o Agravante, se descumpri-la, é que incidirá em perigo de dano, mas por ele mesmo causado.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora